Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, CDC. PRECLUSÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. DOCUMENTOS QUE INSTRUIRAM A INICIAL. PROVA UNILATERAL. SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INSUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A PROVA PERICIAL.
1. Considerando que não houve a interposição do agravo de instrumento contra a decisão de saneamento que rejeitou a inversão de ônus da prova requerida (art. 1.015, inciso XI, do CPC), resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação (art. 507 do CPC).
2. A relação jurídica existente entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A configuração da presença de vício redibitório (oculto) exige que o autor comprove que o defeito no veículo já existia no momento da compra e venda, não tendo sido detectado por ocasião da celebração do contrato, e que não houve o reparo pelo fornecedor dentro do prazo legal (artigo 18, caput, §§1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. Não houve a produção de prova pericial nos autos, a qual seria imprescindível para amparar os argumentos do consumidor a respeito da persistência dos vícios no veículo após os reparos realizados pela empresa ré, pois o autor deixou transcorrer o prazo de especificação de provas fixado pela decisão saneadora.
5. O orçamento unilateral apresentado pela parte autora, sem passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para substituir a prova pericial.
6. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega, relacionados à persistência do defeito no veículo após os reparos efetivados pela revendedora de veículo.
7. A ausência de prova do defeito oculto afasta a responsabilidade da fornecedora pelos danos alegados.
8. Recurso conhecido e improvido.